Tribunal: TJBA
Processo: 8025122-87.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8025122-87.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: IJAILTON SANTIAGO PIMENTA Advogado(s): WAGNER VELOSO MARTINS IMPETRADO: . SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo Interno interposto por IJAILTON SANTIAGO PIMENTA contra decisão monocrática que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça no bojo do Mandado de Segurança n.º 8025122-87.2025.8.05.0000, sob o fundamento de que os contracheques apresentados evidenciam rendimento líquido superior a R$ 7.000,00, não sendo possível presumir a hipossuficiência financeira alegada. O agravante sustentou que apresentou declaração de pobreza, documentos comprobatórios de despesas e que seus rendimentos não alcançam dez salários mínimos. O Estado da Bahia apresentou contrarrazões pela manutenção da decisão. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os pressupostos legais para concessão da gratuidade da justiça diante da alegação de hipossuficiência econômica do impetrante, servidor público estadual com renda mensal superior a R$ 7.000,00. III. RAZÕES DE DECIDIR A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência econômica é relativa, podendo ser afastada mediante análise concreta da capacidade financeira do requerente, à luz dos documentos juntados aos autos. O magistrado possui o poder-dever de indeferir a gratuidade da justiça quando houver indícios de ausência dos requisitos legais, resguardando o princípio da boa-fé e prevenindo abusos no uso do benefício. No caso concreto, os contracheques comprovam renda líquida superior a R$ 7.000,00, e os documentos adicionais apresentados não demonstram, de forma suficiente, a impossibilidade de arcar com os custos processuais sem prejuízo do sustento próprio ou familiar. A natureza do mandado de segurança, com custas reduzidas e ausência de honorários advocatícios, enfraquece o argumento de inviabilidade econômica para o ajuizamento da ação. A possibilidade de concessão parcial da gratuidade ou de parcelamento das custas exige comprovação mais robusta da hipossuficiência, o que não se verificou no caso. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno nº 8025122-87.2025.8.05.0000, em que figuram, como agravante, IJAILTON SANTIAGO PIMENTA, e, como agravado, ESTADO DA BAHIA, ACORDAM os Desembargadores componentes da Seção Cível de Direito Público do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO ao Agravo Interno, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do Relator. Salvador/BA, data registrada no Sistema. Des. JORGE BARRETTO Relator (Assinado eletronicamente)